Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À LICITANTE. RECUSA DE CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se, da leitura das razões do recurso interposto pela agravante, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o indeferimento do pedido de tutela provisória vindicado na origem, sob o argumento de que a penalidade aplicada pela Administração Pública seria ilegal, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o atendimentoàs exigências do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela ora agravante.
3. Nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
4. Na espécie, compulsando os autos, constata-se que a autora, ora recorrente, pretende, no âmbito de tutela provisória, a suspensão de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, no âmbito de licitação, pela modalidade Pregão Eletrônico, em sistema de registro de preços, promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tinha como objeto a aquisição de “kits” de uniformes escolares para os estudantes da rede pública de ensino, conforme Edital n. 12/2019.
5. Os atos administrativos, a exemplo daquele que aplicou a penalidade de suspensão de participação da agravante em procedimentos licitatórios, gozam de presunção relativa de legitimidade e de legalidade, atributos estes que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta” (MS 23.845/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
6. Se verificada a ausência de meios técnicos de a licitante cumprir com os termos de sua proposta, a Administração Pública vê-se compelida, por imperativo de interesse público, a contratar os produtos ou serviços licitados por preços superiores ao do licitante desistente, ou, em última análise, a extinguir o procedimento de licitação. Em quaisquer desses casos, o interesse público é prejudicado, o que autoriza, a princípio, a imposição da reportada penalidade.
7. É dizer, a alegada incapacidade técnica e produtiva da licitante, ora recorrente, em cumprir com os termos de sua proposta, denota sua participação em processo licitatório sem as necessárias condições para execução de seu objeto, o que, ao menos neste momento, configura motivo idôneo para aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02.
8. Para além disso, muito embora a recorrente aduza que teria ocorrido a anulação da licitação em momento posterior, o que conduziria, sob seu ponto de vista, à anulação da aludida penalidade, constata-se, neste momento, que houve revogação do aludido procedimento administrativo pela Administração Pública. Logo, se ocorrida a revogação do processo de licitação, nos moldes do art. 49 da Lei n. 8.666/93, em razão da superveniente ausência de sua conveniência e oportunidade, devem ser resguardados os atos jurídicos até então praticados, a exemplo da penalidade aplicada à parte agravante.
9. Vale destacar, ainda, que a análise acerca das supostas ilegalidades praticadas no âmbito do mencionado processo licitatório, narradas pela parte agravante no recurso, demanda ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. A par disso, é forçoso concluir pela não verificação, neste momento, da probabilidade do direito da autora, ora agravante, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada.
10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.